Tribunal: STF
Processo: RE 91319
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRIVAO DE POLICIA.
EXIGÊNCIA, CONSTANTE DE LEI ESTADUAL, DE SER O CANDIDATO DO SEXO
MASCULINO, SALVO NOS CARGOS DO QUADRO DA CORPORAÇÃO DE POLICIAMENTO
FEMININO. LEGITIMIDADE, A LUZ DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO E DO
JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO N. 940, NO TOCANTE AO ART. 87 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 1975.